Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-34.2018.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES.
Inexistência de defeitos na prestação jurisdicional que manteve integralmente a r. sentença de primeiro grau e que bem resolveu o mérito das pretensões expostas pelas partes. Razões dos embargos que revelam leitura não atenta do voto condutor do v. Acórdão, pois não se eliminou eventuais créditos da embargante relativos ao restaurante e

Ementa:
Embargos de Declaração. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES.
Inexistência de defeitos na prestação jurisdicional que manteve integralmente a r. sentença de primeiro grau e que bem resolveu o mérito das pretensões expostas pelas partes. Razões dos embargos que revelam leitura não atenta do voto condutor do v. Acórdão, pois não se eliminou eventuais créditos da embargante relativos ao restaurante e às ações trabalhistas, apenas não se permitiu fossem objeto de compensação nos presentes autos. Recurso que perde possível sustentação diante da análise e efetiva decisão das questões devolvidas pela apelação, ainda que a embargante não concorde com o resultado e faça outra leitura delas frente às provas produzidas.
Embargos de declaração rejeitados.